Tribunal: TJSP
Processo: 1019424-56.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CNH – COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Ação ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública de Marília – Competência absoluta do Juizado Especial – Inteligência do artigo 2o, caput e §§ 1o e 4o, da Lei no 12.153/09 c.c. artigos 8o, II e 9o, caput, do Provimento CSM no 2.203/14, alterado pelo Provimento CSM no 2.321/16 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CNH – COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Ação ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública de Marília – Competência absoluta do Juizado Especial – Inteligência do artigo 2o, caput e §§ 1o e 4o, da Lei no 12.153/09 c.c. artigos 8o, II e 9o, caput, do Provimento CSM no 2.203/14, alterado pelo Provimento CSM no 2.321/16 – Preservação da sentença, em observância aos princípios da economia e celeridade processual (CPC, art. 64, § 4o) – Determinação de remessa dos autos para a Turma Recursal – Recurso não conhecido, com determinação.